Tribunal: TJSP
Processo: 2090715-64.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação civil pública – Improbidade administrativa – Decisão agravada que deferiu a medida liminar de indisponibilidade de bens em relação ao réu – Inadmissibilidade – Desproporcionalidade da medida constritiva ante o lapso temporal entre a ocorrência dos fatos e o ajuizamento da demanda – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Recurso provido.